Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO.

I - Não há bis in idem quando o Julgador assevera na primeira fase que o agente possui uma condenação transitada em julgado, esclarecendo que a utilizará na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência.

II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, sem configuração de bis in idem porquanto o fundamento não é a condenação de per si, mas o comportamento inadequado de quem se espera a ressocialização.

III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a sentença quando aplicada fração mais benéfica.

IV - Recurso conhecido e desprovido.